Tribunal: TJBA
Processo: 8000246-12.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000246-12.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO NULO COM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO VÍNCULO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salário, férias com adicional de 1/3 (um terço) e depósitos de FGTS, referentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2020.

2. A autora alegou ter sido contratada em janeiro de 2017 para exercer a função de serviços gerais, sem vínculo formal, e pleiteou o pagamento de verbas rescisórias, FGTS com multa de 40% (quarenta por cento) e abono do PIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da existência de vínculo jurídico entre a autora e o Município de Teofilândia, apta a justificar a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ônus da prova incumbe à autora, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2. A autora não apresentou documentos que comprovassem o vínculo funcional, como contracheques, extratos bancários, contrato ou designação formal.

3. A prova testemunhal produzida, isoladamente, não se mostrou suficiente para comprovar a prestação de serviços, sendo considerada frágil e comprometida, especialmente por tratar-se de testemunha que também litiga contra o mesmo Município com objeto similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de vínculo funcional com a Administração Pública exige prova documental robusta, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal. 2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 3. A ausência de comprovação documental do vínculo impede a condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 373, 85, §§ 2º, 8º, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01/10/2013. TJ-BA, Apelação 0301323-52.2014.8.05.0004, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 15/03/2023. TJ-BA, Apelação 8000363-03.2021.8.05.0258, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 05/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000246-12.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA
e como apelada
MARIA EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator